Tribunal: STF
Processo: ARE 1320728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO GRANDE/RS. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR ELES EXERCIDAS. EVIDENCIADOS O DANO AO ERÁRIO, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MAJORAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS AOS EDIS.
    A Lei n° 8.429/92 dispõe sobre a responsabilidade do agente público pela prática de atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9°), prejuízo ao erário (art. 10) e lesão aos princípios da administração pública (art. 11).
    Inicialmente, imperioso destacar que a mera irregularidade eventualmente apurada nos atos administrativos não se confunde com a improbidade, que exige conduta dolosa/culposa e importa em sanções aos Administradores.
    Hipótese em que verificada a prática dos atos de improbidade administrativa elencados nos arts. 9°, 10° e 11 da LIA na contratação de estagiários ligados aos gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Arroio Grande.
    A conduta dos réus Luciano e Idimar denotam ação dolosa, pois consciente e deliberada, ocasionando enriquecimento ilícito e lesão ao erário público, visto que tinham conhecimento que o Poder Público era quem remunerava os estagiários Jorge e Debora, os quais exerciam as atividades de forma irregular.
    Não bastasse isso, o agir dos réus Luciano e Idimar violam os princípios da administração pública, de modo especial os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas.
    Em face da gravidade dos fatos, da extensão do dano causado e do proveito patrimonial obtido pelos agentes, às sanções aplicadas aos réus Idimar e Luciano devem ser acrescentadas as penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 anos a contar do trânsito em julgado da presente ação e perda de função pública, nos termos do art. 12, incisos I, II e III da Lei de Improbidade Administrativa.
    A pena aplicada pela sentença relativamente à ré Débora por violação ao art. 10 da LIA deve ser mantida tal como fixada, pois embora a ré tenha agido de forma irregular ao não desempenhar as tarefas para as quais foi contratada, agiu em cumprimento às determinações do vereador ao qual estava vinculada, junto a um projeto social ligado à figura pública do vereador Idimar.
    Apelos dos réus desprovidos. Apelo do Ministério Público provido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 14; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente